Tribunal: TJDFT
Processo: 0701378-94.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0701378-94.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCA COELHO DOS REIS APELADO: SIDNEI COELHO DOS REIS, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O No documento de ID 19325783, consta requerimento da Secretaria Geral do TJDFT para que o Juízo originário instrua adequadamente a requisição para pagamento de honorários periciais. Ocorre que o acórdão de ID 19152574 foi publicado em 3/9/2020 e, por consequência, está transcorrendo prazo para as partes, se quiserem, recorrer. A fim de evitar eventual cerceamento de defesa, aguarde-se o transcurso do referido prazo. Após, encaminhem-se os autos à origem. Cumpra-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora